Tribunal: TJMT
Processo: 1017154-22.2023.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017154-22.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ILANA FERNANDES DE SOUZA MEDEIROS - CPF: 053.913.831-29 (APELANTE), CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA - CPF: 021.030.891-54 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS VIA PIX NÃO AUTORIZADAS – RELAÇÃO DE CONSUMO – FRAUDE ELETRÔNICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FORTUITO INTERNO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
FIXADO EM R$ 5.000,00 – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em decorrência de defeito na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, incluindo-se nesse contexto os prejuízos advindos de fraudes eletrônicas, tidas como fortuito interno, conforme dispõe a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Restando demonstrado nos autos que a titular da conta bancária foi vítima de fraude eletrônica, mediante a realização de diversas transferências via Pix a terceiros não identificados, sem a sua autorização e sem que tenha fornecido dados a terceiros, impõe-se o reconhecimento da falha na prestação do serviço e o consequente dever de indenizar.

Não tendo a instituição financeira comprovado a regularidade das transações, tampouco a culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro, subsiste o nexo de causalidade e o dever de reparação, sendo devida a restituição simples dos valores subtraídos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A ocorrência de fraude eletrônica que compromete a segurança dos dados do consumidor, gerando transtornos financeiros e angústia, extrapola o mero dissabor cotidiano e configura dano moral indenizável, passível de compensação pecuniária, cujo valor deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e finalidade pedagógica.

No caso concreto, a condenação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais revela-se compatível com a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e os precedentes desta Corte, cumprindo o papel de compensar o lesado e desestimular condutas omissas da prestadora de serviços financeiros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ILANA FERNANDES DE SOUZA MEDEIROS contra a sentença de ID 289070387 proferida na AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS n. 1017154-22.2023.8.11.0003, que tramitou perante o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, movida em desfavor de NU PAGAMENTOS S. A., na qual o Juízo
a quo
julgou improcedente o feito sob o fundamento de que a autora não comprovou a falha na prestação do serviço e a responsabilidade da ré pelos débitos questionados.

Foram fixados em desfavor da recorrente o ônus sucumbencial e honorários no valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspendendo a sua cobrança em razão do deferimento da assistência judiciária.

A recorrente, em suas razões de ID 289070389 alega que em 19 de junho de 2022, ocorreram dez transferências eletrônicas via Pix não reconhecidas, totalizando o montante de R$1.510,00, realizadas a destinatários desconhecidos. Afirmou ter comunicado imediatamente a instituição financeira, que estornou apenas uma das transações, omitindo-se quanto às demais. Relatou, ainda, ter buscado solução administrativa junto ao Procon, sem êxito.

Requer, ao final, o provimento do seu recurso para reformar a sentença atacada, acatando as teses apresentadas, com o reconhecimento da falha na prestação do serviço e a condenação da ré à restituição dos valores subtraídos e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de dez mil reais.

Em contrarrazões de ID 289070394 a parte apelada refuta,
in totum
as alegações da parte recorrente, defendendo a regularidade das operações, sustentando que estas decorreram do uso de dispositivo previamente habilitado com autenticação do usuário, e que não houve falha no serviço prestado. Arguiu, ainda, culpa exclusiva da vítima. Pugnou pela manutenção da sentença combatida.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O recurso merece prosperar parcialmente.

A controvérsia gira em torno da responsabilidade da instituição financeira pelas transferências realizadas, via Pix, sem autorização da titular da conta, mediante fraude eletrônica.

É inegável a natureza consumerista da relação estabelecida entre as partes, nos termos do art. 3o, §2o, do CDC e da Súmula 297 do STJ, sendo, portanto, aplicável o regime da responsabilidade objetiva, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Conforme firme entendimento jurisprudencial, cristalizado na Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, inclusive por fortuito interno decorrente de fraudes ou delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

In casu
, a autora comprovou que valores foram subtraídos de sua conta mediante fraude, sem que tenha fornecido seus dados a terceiros ou autorizado as operações. A instituição financeira, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade das transações, limitando-se a juntar documentos genéricos sobre seus procedimentos internos.

Ademais, não foram apresentados comprovantes de autorização, de geolocalização, de dispositivos cadastrados ou qualquer outro elemento técnico que demonstrasse a autenticidade e legitimidade das transações impugnadas.

Trata-se, portanto, de fortuito interno, insuscetível de exclusão da responsabilidade do fornecedor.

Segundo o art. 88 do Regulamento Anexo à Resolução BCB no 01/2020, ao aderir ao Pix, os participantes assumem o risco de operação e declaram ciência da possibilidade de perdas por falhas no gerenciamento de segurança e autenticação dos usuários.

Nesse sentido, é o entendimento do C. STJ, confira:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PAGAMENTO DE CHEQUES NOMINAIS A DIVERSAS PESSOAS JURÍDICAS. ENDOSSO IRREGULAR. SAQUES E DEPÓSITOS EM CONTA BANCÁRIA DE TERCEIROS MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO SACADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. (...) 5. A teor do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". (...)”
(REsp 1837461/SP, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 25.08.2020).

Portanto, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Assim, há de se concluir pela responsabilidade da ré quanto ao dano sofrido pela parte autora,

em razão de suas negligências.

Nesse sentido é a jurisprudência em caso semelhante, vejamos:

“Recurso Inominado – Ação de indenização por danos morais e materiais – Parcial procedência na origem – Empresa autora que foi vítima de operação fraudulenta perpetrada por terceiros - Operação de Antecipação de Crédito ao Lojista (ACL), no valor de R$ 31.741,65, seguida de transferência via PIX para conta digital de terceiro, sem qualquer vínculo com a empresa autora – Operações que destoam manifestamente do perfil de operações procedidas pela autora junto à plataforma da ré STONE PAGAMENTOS S/A – Fortuito interno pelo qual deve responder a parte ré, ex vi da Súmula no 479 do C. STJ – Responsabilidade civil pela falha na prestação dos serviços que emerge do artigo 14 do CDC (Lei Federal no 8.078/90), c/c o artigo 927 do Código Civil) – Precedentes do E. TJSP - Empresa ré que não demonstrou que a parte autora tenha aderido à fraude ou contribuído com o repasse de valores, de forma dolosa ou culposa (artigo 373, inciso I, do CPC) – Incidência do artigo 6o, inciso VIII, do CDC (Lei Federal no 8.078/90) – r. Sentença de parcial procedência (determinação de restituição dos valores fraudulentamente desviados, mas sem a condenação ao pagamento de indenização por danos morais) mantida por seus próprios fundamentos, com aplicação analógica do artigo 252 do RITJSP – Recurso Inominado desprovido.” (TJ-SP – RAC n: 10051034020228260344, 1a Turma Cível, Rel. Des. Walmir Idalêncio dos Santos Cruz, j. 06.07.2023).

Diante da constatação de que a autora não autorizou as transações realizadas, e considerando a ausência de prova de má-fé de sua parte, impõe-se a restituição dos valores indevidamente transferidos, na forma simples, conforme jurisprudência consolidada do STJ, que exige a comprovação de dolo para repetição em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Assim, condena-se o apelado à restituição da quantia de R$1.510,00, com correção monetária pelo INPC desde o evento danoso (19/06/2022) e juros de 1% ao mês a partir da citação.

No que tange aos danos morais, é assente o entendimento de que o desfalque em conta bancária por fraude eletrônica, especialmente quando o consumidor é vítima inocente e exposto a risco de desamparo financeiro, extrapola o mero dissabor e configura violação à dignidade do consumidor, ensejando reparação extrapatrimonial.

Com efeito, a insegurança decorrente da fragilidade do sistema bancário, somada à omissão do banco em resolver o problema administrativamente, justifica a indenização por dano moral.

A jurisprudência deste Tribunal é firme nesse sentido:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CHEQUES EMITIDOS EM NOME DO CONSUMIDOR – ROUBO DE MALOTE – UTILIZAÇÃO DAS CÁRTULAS POR TERCEIRO – CULPA OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Inteligência da súmula 479, do STJ. In casu, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pela apelante aliada aos danos experimentados pelo autor/apelado, ao ser ver demandado em diversas ações, decorrentes da emissão das cártulas, cuja existência sequer era de seu conhecimento, impondo o dever de indenizar. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. Conforme o disposto na Súmula 326, do STJ: “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”
(RAC n. 0000410-06.2017.8.11.0091, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j.13/09/2023).

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente.

Logo, há de se concluir pela responsabilidade da ré quanto ao dano sofrido pela parte autora, em razão do erro que cometeu.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, às características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Os critérios para a fixação do
quantum
do dano moral são muito bem expostos na seguinte decisão do c. Superior Tribunal de Justiça:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II - O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.
” (STJ -Recurso Especial (RESP) -no 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (grifo nosso)

Nesta trilha, vislumbro que a indenização a título de dano moral no valor arbitrado na sentença, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cumprirá a finalidade de inibir a instituição financeira à repetição da falha no serviço, considerando sua capacidade econômica, bem como de proceder à imediata reparação do erro, se mostrando justo e proporcional, não havendo que se falar em excesso ou modicidade.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Desta forma, a sentença deve ser modifica em sua integralidade nos termos acima alinhavados.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados por Ilana Fernandes de Souza Medeiros e condenar Nu Pagamentos S.A. à restituição da quantia de R$1.510,00 (mil quinhentos e dez reais), de forma simples, corrigida monetariamente pelo INPC desde 19/06/2022, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir da publicação desta decisão e juros de 1% ao mês desde o evento danoso (19/06/2022).

Condeno a instituição financeira apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor total da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025